Tribunal: STF
Processo: CJ 6934
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-04-27
Data de publicação: 1989-04-27

Ementa:
CONFLITO POSITIVO DE JURISPRUDÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE OCORRENCIA DE CONFLITO POSITIVO DE JURISDIÇÃO QUE NÃO
SE ENQUADRA NA COMPETÊNCIA DESTA CORTE (LETRA 'O' DO INCISO I DO
ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO) DESDE A INSTALAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA, MAS, SIM, NA DESTE (LETRA 'D' DO INCISO I DO ARTIGO
105 DA CARTA MAGNA), AO QUAL CABE, INCLUSIVE, A DECLARAÇÃO DA
INEXISTÊNCIA DO CONFLITO ALEGADO, SE ASSIM O ENTENDER.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO QUE NÃO SE CONHECE, DETERMINANDO-SE SUA
REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE E O COMPETENTE PARA
PROCESSA-LO E JULGA-LO ORIGINARIAMENTE.